Tribunal: STF
Processo: RE 81960
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ARGÜIÇÃO DE QUE A INTIMAÇÃO SE FEZ SEM QUE DELA CONSTASSE O NOME DOS NOVOS PROCURADORES. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO, UMA VEZ QUE ESTES TOMARAM CONHECIMENTO DO DESPACHO DE ARQUIVAMENTO E, AO INVÉS DE ENTRAREM NO PRAZO LEGAL, COM O RECURSO PRÓPRIO, QUE ERA O AGRAVO, SE LIMITARAM A PEDIR RECONSIDERAÇÃO DAQUELE DESPACHO. INTEMPESTIVO O AGRAVO INTERPOSTO DO DESPACHO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.